Tribunal: STF
Processo: Rcl 63001
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 16.10.2023, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 4.10.2023, desprovido o Agravo Interno n. 5000209-74.2014.8.21.0019, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Afirma-se ter sido aplicada de maneira teratológica a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 109, e-doc. 2). 



     



    Tem-se na tese do Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



     



    2. O reclamante alega que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria aplicado o Tema 154 da repercussão geral de maneira teratológica, ressaltando que teria ocorrido contrariedade às als. a, c e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



     



    Defende a “reforma [d]a decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Enfatiza que “a tese firmada no Tema 154/STF (...) claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 3, e-doc. 1). 



     



    Argumenta que seria “[q]uestão diversa [do] objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc.” (fl. 4, e-doc. 1). 



     



    Sustenta que “a pronúncia [teria] amparo em elementos probatórios judicializados e em elementos probatórios não repetíveis, não havendo que se falar em submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular com base apenas em elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial” (fl. 7, e-doc. 1). 



     



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fl. 10, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5000209-74.2014.8.21.0019, Relator o Segundo 
Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



     



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



     



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



     



    6. Consta do processo que o beneficiário, Gleison Felipe de Oliveira, foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado por três vezes (incs. III e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, na forma do caput do art. 69, todos do Código Penal). Narrou-se na inicial acusatória:



     



    “1º FATO: 



    No dia 11 de fevereiro de 2014, por volta das 20h08min, na Rua João Alfredo Kraemer, n.º 664, Roselândia, nesta cidade, o denunciado GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA, por meio de que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo disparos de arma de fogo (não apreendida), tentou matar Darlan Michel Siqueira Chaves, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito, que refere: ‘(...) FAF reg. fossa poplítea E c/ orifício de entrada e saída (...) (membro inferior E) (...) instrumento perfuro-contundente (...)’; (fls. 165-6, sic), não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. 



    2º FATO 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA, por meio de que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo disparos de arma de fogo (não apreendida), tentou matar Caroline Veloso de Souza, no auto de exame de corpo de delito (sic), que refere: ‘(...) ferimento por projétil de arma de fogo em coxa esquerda (...) instrumento perfuro-contundente (...)’;, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. 



    3º FATO 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA, por meio de que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo disparos de arma de fogo (não apreendida), tentou matar EDEMAR BORSATTO, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito, que refere: ‘(...) a ferida descrita em região parietal direita corresponde, pelas características, ao orifício de entrada do projétil de arma de fogo, que transfixou tegumento e tecidos moles do crânio (...)’; (fls. 168-9), não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. 



    NARRATIVA COMUM AOS FATOS:



    Na ocasião, as vítimas Darlan Michel Siqueira Chaves e Caroline Veloso de Souza caminhavam pela via pública e a vítima Edemar Bosatto estava parada em frente a residência dela. Ato contínuo, o denunciado GLEISON (vulgo ‘Koki’), ao passar pelo local acima referido, conduzindo uma motocicleta e de posse de arma de fogo, com animus necandi, desfechou tiros contra as vítimas, causando as lesões na forma acima descrita. 



    Os crimes descritos no 1º, 2º e 3º fatos denunciados foram praticados por meio de que possa resultar perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, gerando risco a motoristas, transeuntes e pedestres. 



    Os crimes descritos no 1º, 2º e 3º fatos denunciados foram praticados mediante recurso que dificultou as defesas dos ofendidos, uma vez que o denunciado preparou a superioridade de foras com arma de fogo e atacou as vítimas quando essas estavam em via pública, sem poder prever que seriam agredidas, dificultando-lhes a possibilidade de defesa. 



    Os crimes descritos no 1º, 2º e 3º fatos denunciados não se consumaram porque as vítimas não restaram atingidas no modo e em regiões corporais imediatamente letais, aliado ao socorro médico eficaz prestado às vítimas’ (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 2/5, da ação penal)” (fls. 17-18, e-doc. 2). 



     



    Em 17.3.2023, o juízo da Vara do Júri e de Precatórias dos Processos do Júri da comarca de Novo Hamburgo/RS impronunciou o beneficiário, Gleison Felipe de Oliveira. Essa decisão foi objeto de recurso de apelação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desprovido pelo Tribunal de Justiça estadual em 26.6.2023 (fls. 17-29, e-doc. 2).



     



    Contra o desprovimento do recurso de apelação o Ministério Público opôs embargos de declaração, rejeitados em 24.7.2023, e interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, em 31.8.2023, nestes termos: 



    “1. MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou recurso em sentido estrito, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 13 - ACOR2 e Evento 25 - ACOR2):



    APELAÇÃO CRIME. JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. ART. 155 DO CPP. IMPRONÚNCIA MANTIDA. 



    1. A fundamentação da decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento dos processos de competência do Tribunal do Júri (judicium accusationis), limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos, de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual.



    2. Ainda assim, prevalece na jurisprudência atual da Corte Superior o entendimento de que a decisão de pronúncia submete-se ao disposto no art. 155 do CPP, de modo que não se admite que um denunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, sem a observância do contraditório, ressalvadas, por óbvio, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Precedentes. 



    3. No caso concreto, ainda que demonstrada nos autos a materialidade delitiva, os indícios de autoria coletados no inquérito policial não restaram minimamente amparados pela prova colhida na fase judicial, submetidos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não sendo suficientes para submeter o denunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Sentença de impronúncia mantida, com base no art. 414 do CPP.



    APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIME. JÚRI. ART. 155 DO CPP. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam para reexame da matéria ou rediscussão da prova, restringindo-se às hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, ou seja, quando houver no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso concreto. 



    2. O acórdão embargado analisou detida e suficientemente as provas acostadas aos autos, declinando fundamentação suficiente à conclusão alcançada pelo Colegiado, de manter a sentença de impronúncia do réu, por incidência do art. 155 do CPP também nessa fase processual, ante a ausência de elementos de prova produzidos na fase judicial (sob o crivo do contraditório e da ampla defesa) a apontar a autoria delitiva ao acusado. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.



    (...) De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 6/6/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-5-2014 PUBLIC 22-5-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)



    Na espécie, Órgão Julgador, ao desprover o apelo ministerial, manteve a impronúncia do recorrido pelos seguintes fundamentos, estampados no voto condutor do acórdão objurgado (Evento 13 - RELVOTO1):



    Conforme descrito no relatório, trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (evento 187, APELAÇÃO1, e evento 193, RAZAPELA1, ambos da ação penal), em face da sentença de impronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri e de Precatórias dos Processos do Júri da Comarca de Novo Hamburgo/RS (evento 178, SENT1, da ação penal). 



    Em seu arrazoado, o Ministério Público sustenta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem e pronunciar o réu GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA como incurso por três vezes nas sanções do art. 121, § 2º, III e IV, combinado com o art. 14, II, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    De inicio, consigno que a fundamentação da decisão de pronúncia - que encerra a primeira fase do procedimento dos processos de competência do Tribunal do Júri, denominada de judicium accusationis-, limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do fato. 



    Na decisão de pronúncia evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos, de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi(que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria. 



    Nesse sentido: [...] 



    Por outro lado, embora não desconheça a existência do entendimento clássico de que o Jurados ‘julgam o processo de capa a capa’ - de modo que os indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia poderiam estar amparados apenas em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial -, observo que o posicionamento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão de pronúncia submete-se ao disposto no art. 155 do CPP. (...)



    Assim, as duas turmas da Corte Superior não mais admitem que um acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos colhidos sem a observância do contraditório. (...)



    No caso em apreço nos autos, a materialidade dos fatos descritos na denúncia (1º, 2º e 3º Fatos), conforme mencionado na sentença de impronúncia, encontra-se suficientemente demonstrada pelo registro da ocorrência policial (...) e pela prova oral colhida nos autos, além de outros elementos de prova acostados aos autos originários. 



    Quanto aos indícios de autoria, no entanto, embora existam elementos informativos colhidos na fase inquisitorial indicando a possibilidade de o acusado GLEISON ser o autor dos fatos em apreço, observo que os mesmos não restaram minimamente amparados pela prova colhida na fase judicial, com a observância do contraditório, sendo, assim, insuficientes para submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que, conforme exposto acima, a decisão de pronúncia submete-se ao disposto no já referido art. 155 do CPP. 



    Peço vênia ao Juízo de origem para utilizar a síntese dos depoimentos colhidos adotada na sentença recorrida, a afim de evitar tautologia:



    ‘A vítima Edemar informou que foi baleado por uma bala perdida e não sabe quem foi o atirador. Outras pessoas também ficaram feridas, acha que Gleison, um rapaz e sua namorada. Estava em frente a sua casa, sentado na calçada, quando foi atingido na cabeça. Ficou duas semanas no hospital. Não ficou com sequelas. Não viu outras pessoas feridas, pois foi em outro local, apenas ouviu comentários sobre outras vítimas. Não viu o atirador. 



    A vítima Caroline declarou que não sabe quem efetuou os disparos nem de onde os tiros vieram. Era um tiroteio na rua e a depoente e seu esposo estavam passando pelo local. Foi atingida na perna esquerda, ficou 6 meses sem caminhar, precisou fazer fisioterapia e não mexe os dedos do pé. Seu esposo também foi atingido na perna, mas não ficou com sequelas. Não conhece Edemar. 



    A vítima Darlan contou estava caminhando na rua com sua esposa quando começou um tiroteio. Sua esposa caiu no chão e viu que ela havia sido atingida na perna. Não sabe de onde partiram os tiros. Viu uma pessoa passar de motocicleta, mas não sabe se ela efetuou disparos. 



    A testemunha Julia afirmou que soube que as vítimas foram baleadas, mas não presenciou o delito, apenas ouviu os disparos. Não viu ‘Koki’ passar em frente a sua casa de motocicleta. 



    A esposa do réu, Loiva, disse que no dia do fato o réu foi à casa da avó dele, ela lhe ligou e informou que Gleison havia sido baleado e estava no hospital. 



    A testemunha Bruno relatou que quando chegou na vila, pessoas lhe informaram que ‘Koki’ havia sido baleado, não sabe se foi no dia dos fatos. 



    A testemunha Anderson negou ter dito as informações que constam no seu depoimento prestado em sede policial e afirmou que nada sabe sobre o crime. 



    O policial militar Sander não lembra de ter atendido a ocorrência. 



    A testemunha Noeli, mãe de Anderson, nada sabe sobre os fatos. 



    O réu optou por permanecer em silêncio" (sic - evento 178, SENT1, da ação penal).



    Como se observa, a prova oral colhida durante a instrução criminal é insuficiente para justificar a pronúncia do denunciado. 



    As vítimas, EDEMAR, CAROLINE e DARLAN, afirmaram em juízo não saber quem foi o autor dos disparos de arma de fogo. Os relatos judiciais das testemunhas também são insuficientes para o esclarecimento da autoria delitiva, sendo que a testemunha ANDERSON B. inclusive negou ter prestado as informações que constam em seu depoimento prestado na fase policial. 



    Não desconheço que a exigência de que as testemunhas ratifiquem em juízo os seus relatos prestados na fase policial pode levar à impunidade de delitos graves, especialmente de crimes contra a vida relacionados com facções criminosas e/ou disputas pelo domínio do tráfico de entorpecentes na região, quando praticados em localidades carentes, em que a estrutura do Estado é insuficiente para garantir a segurança e bem estar dos cidadão que lá residem. 



    A prática forense demonstra ser comum, nesses casos, que em juízo as vítimas e testemunhas voltem atrás de seus relatos prestados na fase policial, por se sentirem inseguras e temerem ser alvos de represálias dos grupos criminosos instalados nessas regiões.



    E, nesse sentido, observo que o réu GLEISON ostenta uma extensa certidão de antecedentes criminais, nas quais constam, além de outros registros, condenações transitadas em julgado por delitos de roubo majorado - processo nº 095/2.09.0001419-4 -, de disparo de arma de fogo - processo nº 019/2.12.0007469-0 -, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - processo nº 019/2.12.0007481-0 -, de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - processo nº 019/2.14.0010269-8 (evento 171, CERTANTCRIM1, da ação penal), o que poderia, em tese, justificar que as vítimas e testemunhas tenham tido medo de imputar ao réu as práticas delitivas descritas na denúncia. 



    Ainda assim, no entanto, era preciso que os indícios de autoria fossem minimamente demonstrados pela prova colhida em juízo - ou por provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, conforme referido na parte final do art. 155 do CPP -, para que, então, os elementos informativos colhidos no inquérito policial pudessem dar sustento à prova judicial e, assim, ser o acusado submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Inexistindo, porém, essa prova mínima, colhida com a observância do contraditório - ainda que nessa fase do trâmite processual vigore o princípio do in dubio pro societate, mas não sendo possível a pronúncia de acusados com base unicamente em elementos colhidos na fase policial -, a manutenção da impronúncia do denunciado acaba por ser inevitável, com base no art. 414 do CPP. 



    Frente ao exposto, voto por negar provimento ao recurso ministerial.



    O acórdão, portanto, ao reafirmar a impronúncia do recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: 



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/7/2022, DJe 28/7/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia. 



    Assim, mostra-se impositiva, no ponto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (fls. 69-76, e-doc. 2).



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo interno da acusação (fls. 97-109, e-doc. 2). 



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, embora as práticas de homicídio qualificado tentado, objeto de apuração na ação penal na origem, tenham sido tidas como inco